Tribunal: TJMT
Processo: 0000504-06.2008.8.11.0111
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000504-06.2008.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FRANCISCO CAMELO FIDELIS - CPF: 906.814.791-91 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELA MAR CAETANO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

Apelação Criminal - lesão corporal grave – condenação – insuficiência de provas; valoração negativa das circunstancias judiciais desproporcional – pedido de absolvição ou redução da pena – provas periciais e testemunhas – contraditório – suficiência – condenação preservada – pena-base - culpabilidade – descumprimento de medida judicial – motivação – inconformismo com fim de relacionamento – circunstancias do crime – agressões durante o cumprimento de acordo judicial de partilha – circunstâncias judiciais desfavoráveis - comportamento da vítima – circunstância neutra – regime inicial mantido - parcial provimento

Provas orais colhidas na fase policial e judicial
“somados ao Mapa Topográfico para Localização de
Lesões
, mostram-se suficientes para comprovar que o apelante causou
lesão

corporal
na vítima, ao atingi-la com um soco.”
(TJMT, N.U 0001053-50.2017.8.11.0030).

“Existindo depoimento de testemunha colhido sob o crivo do contraditório, não há que se falar em ausência de
prova

judicializada
”
(TJMT, N.U 0006993-32.2017.8.11.0018).

“N
ão há no caderno processual laudo que ateste a suposta agressão sofrida pelo apelante por parte da vítima, além de que tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada.”
(TJMT, N.U 1000756-51.2020.8.11.0020)

O “
descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, em momento anterior [...] denota o desprezo do apelante por ela e, sobretudo, pelo sistema judicial, traduzindo acentuado grau de reprovabilidade da conduta hábil a autorizar o juízo depreciativo da culpabilidade.”
(TJMT, N.U 0001505-23.2016.8.11.0086)

A
“motivação
oriunda do fato de ter agredido sua companheira apenas por não aceitar o término do relacionamento mostra-se idônea para fundamentar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime de lesão corporal.”
(TJMT, N.U 0003712-22.2020.8.11.0064)

Agressões praticadas dentro da residência do ex-casal, durante o cumprimento de acordo judicial de partilha de bens, configuram condições circunstâncias do crime [tempo, lugar e modo de execução] e
“são elementos que não compõem o crime, mas influenciam em sua gravidade”.

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

O comportamento da vítima é circunstância judicial
“ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base [...] se não restar evidente a interferência da vítima [...] essa circunstância deve ser considerada neutra.”
(STJ, HC 541.177/AC)

“O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser reputada neutra nas demais situações.”
(TJMT, Enunciado Criminal 23)

“Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3o, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto.”
(TJMT, AP N.U 0001791-90.2003.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000504-06.2008.8.11.0111 -
COMARCA DE MATUPA

APELANTE:

FRANCISCO CAMELO FIDELIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por FRANCISCO CAMELO FIDELIS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupa, nos autos de ação penal (Código 30047), que o condenou por lesão corporal grave a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto - art. 129, §2o IV, do CP (ID 93309958).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) houve desproporcional valoração negativa das circunstancias judiciais para elevação da pena base.

Requer absolvição. Subsidiariamente, a fixação da pena-base no patamar mínimo (ID 93309975; 93309976).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATUPA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 93309978).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2o, inciso IV, do CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação, pois é corrente o entendimento dos Tribunais Pátrios de que, nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume relevância, se respaldada nas demais provas dos autos. 2. Pretendida readequação da dosimetria penal, com fixação da pena-base no mínimo legal. Inviabilidade. Análise negativa das circunstâncias do crime (art. 59, CP). Aumento devidamente fundamentado. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo.
”
(Gil Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 95896964)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31 de marco de 2008, por Volta das 17:15 horas, na Rua 17, s/n, Bairro Cidade Alta, neste município de Matupá, FRANCISCO CAMELO FIDELES, ofendeu a integridade física da vítima ÂNGELA MAR CAETANO, produzindo-lhe as lesões descritas no auto de corpo de delito e mapa topográfico presentes as fls. 06/07, lesões estas que causaram-lhe deformidade permanente, consoante laudo complementar acostado as fls. 45/48.

Apurou-se:

a) Que no horário acima descrito, estavam o indiciado e a vítima na casa daquele, eis que tinham saído de uma audiência no fórum, onde ficou acordado que a vítima, acompanhada de um oficial de justiça, iria pegar alguns pertences seus que estava na casa.

b) Que mesmo constatando a presença do oficial de justiça, o denunciado agrediu violentamente a vítima, provocando-lhe lesões corporais gravíssimas, evadindo-se do local em seguida.

c) Que em razão dos ferimentos, a vítima sofreu trauma craniano e fratura mandibular, de modo que a sequela mandibular é permanente. Apresenta dor na articulação temporo-mandibular, hipoacusia no ouvido esquerdo e deformidade devido a fratura mandibular, consoante exame complementar de fls. 45/48.”
(Roberta Cheregati, promotora de Justiça – ID 93297512).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nestes termos:

“[...] A materialidade é inconteste e restou bem comprovado nos exames de corpo de delito e mapa topográfico de f. 19-20 e 58-60, onde se observo que a vitima sofreu trauma craniano, fratura do osso temporal esquerdo e mandibular, lesões que foram corrigidas cirurgicamente

Destaco que o Iaudo complementar de f. 58-60 comprava ainda a gravidade das Iesões, máxime no que se refere dos quesitos 01 e 02, in verbis:

[...]

Com efeito, resta induvidosa que a lesão sofrida pela vitima causou-lhe incapacidade por mais de 30 (trinta) dias e deformidade permanente, enquadrando-se, portanto, na modalidade de lesão grave.

A autoria é igualmente certa.

Com dito, na oportunidade em que foi ouvido, o réu afirma que apenas “encostou na vítima” para defender-se quando ela caiu e bateu com a cabeça em uma mesa (interrogatório de f. 85-92).

Ora; a versão apresentada pelo réu é no mínimo debochada! É evidente a impossibilidade de um simples empurrão causar tamanha lesão. Lembro que a vitima teve fratura craniana e mandibular, lesões que por si só demonstram a violência das agressões.

Consigno que o réu evadiu-se deixando a vitimo inconsciente e sangrando pela boca e ouvido, conforme relatam as testemunhas que, após ouvir gritos e, na sequencia, um pancada forte, correram para o local socorrer o vitima.

[...]

Destaco que tais depoimentos foram confirmados em juízo na integra, f. 104-109.

Ainda, registro o depoimento do oficial de justiça, Roberto Alves Batista, que em ambas as oportunidades em que foi ouvido (f. 23 e 104-109).

Caso a versão do réu fosse verdadeira, que motivo teria ele para evadir-se do local? Se de fato a separação foi amigável e respeitosa, porque o próprio réu não socorreu a vítima já que ela havia “caído" e involuntariamente batido com a cabeça? Se foi um ocidente, porque não o socorreu?

Do mesmo modo, as testemunhas ouvidas em juízo confirmam que ouviram a discussão, em seguido uma forte pancada seguido pelo fuga do réu, fatos que demonstram a autoria inconteste dos lesões sofridas.

Devo Iembrar que falta de testemunha presencial da agressão em si não tem o condão de refutar a autoria delitiva, haja visto que o lógica desafia a versão apresentada pelo réu, conforme já explanado acima.

Consigno, para finalizar, a concretude do medo estampado no depoimento da mãe da vítima, Sra. lvone Doguetti Caetano, quando, negando-se a depor, afirmando que não teria ninguém para defendê-la do réu caso o acusa-se (f.190). E que, conforme se observa do certidão de antecedentes atualizada extraída do Sistema Apolo (anexo) o réu responde por diversos outros delitos de ameaça e agressão do âmbito doméstico, além de homicídio pratica no ano de 2014 em desfavor de sua segunda esposa.

Com efeito, entendo robustas, seguras e incriminatórias as provas colhidas nos autos, restando, portanto, imperiosa a condenação.

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu FRANCISCO CAMELO FIDELIS, já qualificado nos autos, nos sanções do art. 129, § 2°, inciso IV, do Código Penal.

[...]

A culpabilidade do réu lhe é desfavorável, pois conforme afirmado por ocasião do seu interrogatório, confirma anterior notificação de aplicação de medidas protetivas em face a outra ocorrência relacionada a violência familiar, de modo que a reiteração da violência mesmo após a citada notificação, demonstra seu desprezo pela Justiça, devendo ser considerada uma culpabilidade acima da normal ao delito. Quanto aos antecedentes, destaco que embora o réu tenha uma extensa ficha criminal, por tratar-se de inquéritos e processos em trâmite não posso considerá-los como maus antecedentes. Não há elementos para avaliar sua conduta social, nem quanto a personalidade. A motivação do delito a não aceitação do fim do relacionamento amoroso. As circunstâncias são desfavoráveis haja vista que as agressões ocorrem quando a vítima, embasada em um acordo judicial, tentava reaver seus pertences pessoais e bens que lhe coube por ocasião da partilha, demonstrando não apenas seu desprezo pelo gênero feminino como também pelas determinações do Poder Judiciário. As consequências do crime, deformidade permanente, fazem parte do tipo penal, não podendo, portanto, ser consideradas; por fim, o comportamento da vítima não legitima qualquer consideração.

Considerando que as circunstâncias judiciais em sua maioria lhes são desfavoráveis – culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime, e pautando-me na razoabilidade e na ideia de suficiência e adequação da pena, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ausentes circunstancias agravantes ou atenuante, bem como causas de aumento e diminuição, torno em definitivo a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.”
(Claudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito – ID 93309958)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 93297514-fls.1), Auto de Exame de Corpo de Delito
(ID 93297514-fls.3), Mapas Topográficos para Localização de Lesões (ID 93297514-fls.4/5) e Exame Complementar (ID 93297521), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ivone Daguetti Caetano (ID 93297515-fls.1/2), Roberto Alves Batista (ID 93297515-fls.3), Roselandia de Oliveira (ID 93297518-fls.7), Claudete Alves de Almeida (ID 93297519-fls.1/2) e da vítima Angela Mar Caetano (ID 93297518-fls.1/2).

Em Juízo, colheram as declarações da vítima Angela Mar Caetano (ID 93297532-fls.3), Ivone Daguetti Caetano (ID 93297532-fls.4), Roberto Alves Batista (ID 93297532-fls.5), Claudete Alves de Almeida (ID 93297532-fls.6) e interrogado o apelante (ID 93297532-fls.7).

Destacam-se do conjunto probatório:

-
no dia 31.3.2008, a vítima, acompanhada do oficial de Justiça Roberto Alves Batista, foi até a residência do apelante a fim retirar seus pertences, conforme acordo firmado em processo judicial para partilha dos bens adquiridos na constância da união estável, quando sofreu lesões gravíssimas que lhe trouxeram
“risco de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, deformidade mandibular”
.
(ID 93297521)

- Ângela Mar Caetano [vítima], na fase policial, narrou
“que no dia dos fatos a declarante veio até esta Delegacia onde registrou uma nova ocorrência policial contra seu ex-companheiro, sendo que aos registrar a ocorrência deslocou-se rapidamente até o Fórum desta cidade onde tinha marcada uma audiência com seu ex-companheiro, gerada dentro do processo do casal (autos de Inquérito Policial número 051l2007- instaurado em data de 01.10.2007). Na referida audiência, apos serem perquiridos a cerca de reconciliação a declarante deixou claro que a mesma era impossível. Ocorreu então a audiência na qual as partes chegaram a um acordo amigável com referência aos bens [...] Sendo assim, ficou combinado ainda na audiência que naquela mesma data (31.03.2008), a declarante iria na parte da tarde a casa do casal, a época ocupada apenas pelo indigitado para retirar alguns objetos de uso pessoal e que em outra data iria retirar a parte que lhe coube por ocasião do acordo. Desta forma, por volta das 17:00 horas do dia dos fatos foi até a residência do casal acompanhada pelo oficial de Justiça ROBERTO. Chegando no loca o oficial informou ao ex-companheiro da declarante e indigitado que estavam ali para que a mesma retirasse alguns objetos e roupas de uso pessoal conforme haviam combinado na audiência. O mesmo estava sentado e não se opôs. A declarante entrou na residência e foi para o quarto que anteriormente ocupava enquanto o oficial de Justiça permaneceu na área. Foi retirando em pequenas braçadas as coisas que he pertencia e levava para a área, de onde o Oficial lhe ajudava a leva-las para o carro. Depois de duas ou três viagens entrou na residência para retirar as ultimas coisas que levaria naquela data. Lembra-se de ter visto, naquela ocasião

seu ex-companheiro de pé. Em seguida tudo apagou não se recordando de mais nada, voltando a recobrar os sentimentos apenas quando já estava hospitalizada em Peixoto de Azevedo”
(ID 93297518-fls.1/2). Em juízo, recusou-se a prestar maiores informações sobre o fato.

- Ivone Daguetti Caetano [mãe da vítima], na delegacia esclareceu que o apelante
“
era acostumado a maltratar e espancar sua filha, ameaçando-a sempre de morte. Por isso, já há alguns anos sua filha tinha medo de se separar do mesmo [...] que com medo de represálias desde aquela data sua filha abandonou a casa do casal nesta cidade, passando a conviver com a declarante na Gleba União do Norte”
(ID 93297515-fls.1/2)
, contudo,
em juízo também se negou a prestar depoimento, pois
“como eu vou falar se eu não vou ter ninguém pra me defender em lugar nenhum? [...] Quando aconteceu o fato ele falou pra mim e eu falei pro fórum aqui, que ele disse que ia cortar o pescoço dela, uns dias antes, eu falei com a Helena aqui, liguei pra Helena, ela desmaiou ai dentro, a Helena é ciente disso [...]. E no entanto aconteceu junto com o oficial de justiça.”
(excerto das Alegações Finais – ID 93297541-fls.4)

- Roberto Alves Batista [oficial de Justiça], na fase policial, relatou
“que exerce as funções de Oficial de Justiça nesta Comarca. Na tarde de ontem realizou-se em Juízo uma audiência de conciliação entre as partes envolvidas, audiência esta gerada justamente em um processo criminal movido pela vitima contra o indigitado. Após a audiência, pouco antes das 17:00 horas foi incumbido pelo MM° Juiz Dr. TIAGO, para acompanhara vitima ANGELA MAR CAETANO ate a residência do casal onde a mesma iria retirar algumas roupas de uso pessoal; que acompanhou a vitima ate à residência do casal onde chegaram por volta das 17:00 horas. No local estavao

indiciado FRANCISCO CAMELO FIDELIS vulgo CHIQUINHO, ex-companheiro da vitima”
completou que
“o indigitado não se opôs e mandou entrar. A vitima entrou na casa e retirou algumas roupas e outras coisas, Em seguida saiu fora pelos fundos, mesmo local por onde entrou e o declarante pegou as roupas da vitima para ir colocar dentro de seu veiculo. Nesse interim, pelo que lhe consta a vitima tornou a entrar na residência não sabendo explicar porque a mesma entrou na casa. Logo ouviu gritos de socorro e em seguida o silêncio. Estava voltando para ver o que tinha ocorrido quando o indiciado, já sobre sua moto passou pelo declarante e evadiu-se do local. Achando estranho olhou para dentro da casa, pela janela, avistando a vitima caída no chão com sangue escorrendo da boca”
(ID 93297532-fls.5). Em juízo, confirmou ter ajudado a vítima a
“levar até o veículo, já tava dentro do veiculo ela resolveu retornar a residência pra buscar uns pertences que ela alegou ter esquecido e foi segundos, foi muito rápido, eu só escutei o grito dela e já de imediato a mota que tava na residência saiu por mim, ai eu fui ate a janela olhei a Dona Angela estava caída ao chão, já com a cara e a boca com sangue, ai eu chamei a vizinha e ela também presenciou”
(excerto das Alegações Finais – ID 93297541-fls.4).

- Roselandia de Oliveira, fase policial, afirmou ter ouvido
“gritos de socorro de uma mulher mais ou menos assim: “Ai meu Deus”, em seguida ouviram um a voz de um homem chamar, ocasião em que sua vizinha lhe disse “Roselandia, vamos ate a casa da vizinha que o vizinho esta batendo nela”. Em seguida saíram apressadas para a casa da vizinha, onde estava um rapaz que é oficial de justiça. Ao vê-las o mesmo começou a dizer que era para se apressarem que ele não estava conseguindo ligar para a Polícia. Em seguida entraram na casa a declarante e Claudete vendo que a vítima estava caída no chão da cozinha, sangrando pela boca e pelos ouvidos, desmaiada. Souberam ali, através do Oficial de Justiça que quem tinha agredido a vítima foi o marido dela.”

(ID 93297518-fls.7)

- Claudete Alves de Almeida, fase policial, confirmou que estava
“conversando quanto ouviu o barulho de uma única pancada, violenta, como se fosse um martelo batendo contra algo duro. Em seguida ouviram um frito, algo assim: ‘ai meu Deus’... Ao ouvir o grito saiu de casa acompanhada pela amiga. Logo avistou um rapaz, ou seja, o Oficial de Justiça desta Comarca... Foi a casa da vizinha e vítima acompanhada pela amiga e vendo que o Oficial não conseguia ligar para a Polícia, pois estava nervoso demais, a declarante ligou de seu próprio celular para os policiais militares chamando-os ao local. Em seguida entraram na residência da vítima, vendo-a caída no chão da cozinha, sangrando pela boca. A vítima tinha um filete de sangue que chegava ao ouvido, não sabendo se sagrava também pelo ouvido ou se foi o sangue da boca que tinha escorrido até o mesmo. Ao vê-la a vítima estava semi-inconsciente reconheceu a declarante, sal vizinha, fazendo um gesto para que se aproximasse. A declarante abaixou-se junto à vítima pegando sua mão, vendo que o ‘queixo estava deslocado para um lado, quebrado.”
(ID 93297519-fls.1/2). Em juízo, confirmou o depoimento prestado na fase policial.

- o apelado FRANCISCO CAMELO FIDELIS, não encontrado para interrogatório na fase policial, em juízo afirmou
“que não desferiu nenhum soco na vítima, apenas defendeu-se quando esta veio para cima de si, ocasião em que chegou a empurrar a vítima para que esta não lhe agredisse. Na ocasião, em razão deste empurrão a vítima caiu e bateu com a cabeça em uma mesa de mármore, causando as lesões”
. (excerto das alegações finais do apelante - ID 93309957)

Dito isso, vejamos.

O Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico registra lesões produzidas por
“agressão física”
, que atingiram ambos os lados do rosto da vítima (ID 93297514-fls.3/4).

As provas orais colhidas na fase policial e judicial
“somados ao Mapa Topográfico para Localização de
Lesões
, mostram-se suficientes para comprovar que o apelante causou
lesão

corporal
na vítima, ao atingi-la com um soco.”
(N.U 0001053-50.2017.8.11.0030 - Primeira Câmara Criminal – 8.11.2019).

Com efeito,
“existindo depoimento de testemunha colhido sob o crivo do contraditório, não há que se falar em ausência de
prova

judicializada
”
(N.U 0006993-32.2017.8.11.0018 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Segunda Câmara Criminal - 16.8.2021).

Outrossim, a alegação do apelante de que teria se defendido da vítima não se afigura plausível,
sobretudo porque
“
não há no caderno processual laudo que ateste a suposta agressão sofrida pelo apelante por parte da vítima, além de que tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada.”
(N.U 1000756-51.2020.8.11.0020, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Logo,
a condenação da apelante deve ser preservada.

Vejamos a dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão [40 meses acima do mínimo cominado] ao considerar desfavoráveis 04 circunstancias judiciais: a) culpabilidade [desprezo pela Justiça - prática da violência após notificação de medida protetiva]; b) a motivação [não aceitação do fim de relacionamento amoroso]; c) as circunstâncias do crime [agressões realizadas no momento do cumprimento de acordo judicial - retirada de bens do domicílio do casal]; d) comportamento da vítima [não legitimou a prática do crime].

O “
descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, em momento anterior [...] denota o desprezo do apelante por ela e, sobretudo, pelo sistema judicial, traduzindo acentuado grau de reprovabilidade da conduta hábil a autorizar o juízo depreciativo da culpabilidade.”
(N.U 0001505-23.2016.8.11.0086, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

A
“motivação
oriunda do fato de ter agredido sua companheira apenas por não aceitar o término do relacionamento mostra-se idônea para fundamentar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime de lesão corporal.”
(N.U 0003712-22.2020.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

A depreciação das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada pelo Juízo singular, a revelar que agressões praticadas dentro da residência do ex-casal, durante o cumprimento de acordo judicial de partilha de bens, configuram condições de tempo, lugar e modo de execução
“são elementos que não compõem o crime, mas influenciam em sua gravidade”.

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

De outro lado, o comportamento da vítima é circunstância judicial
“ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base [...] se não restar evidente a interferência da vítima [...] essa circunstância deve ser considerada neutra.”
(STJ, HC 541.177/AC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

Nesse sentido,
“o comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser reputada neutra nas demais situações.”
(TJMT, Enunciado Criminal 23)

Mantida a depreciação da culpabilidade, motivação e circunstâncias do crime, redimensiona-se a pena-base a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses.

Na segunda fase, não se verifica a presença de agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Por efeito, totaliza-se as penas definitivas em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta [superior a quatro anos] e as circunstancias judiciais desfavoráveis, ensejam a manutenção do semiaberto, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3o, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto.”
(AP N.U 0001791-90.2003.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 4.11.2013)

Dessa forma, o apelante não faz jus a regime inicial menos gravoso.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021